Tribunal: TJPA
Processo: 0802416-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802416-43.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE DE LIMA MENDES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENCIA. PERIGO NA DEMORA. AUSENCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNIMIDADE.

1. Compulsando os autos principal, vejo que em juízo de cognição sumária, não resta configurado o periculum in mora em relação a não abstenção de inclusão do nome do autor/agravante nos cadastros de restrição ao crédito, bem como o bloqueio dos parcelamentos assumidos em termo de confissão de dívida e das faturas referentes aos meses de 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2020, pois se observa que a requerente ingressou com o pedido apenas em 20.02.2020, situação que desnatura o alegado periculum in mora.

2. Quanto a probabilidade do direito, verifico, que parte requerente firmou Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, com a anuência de representante da Defensoria Pública, que, como bem deduziu o Juiz a quo, ao afirmar que
à primeira vista, afasta a tese de coação levantada
. Logo, entendo que, das alegações da parte autora bem como da prova documental que instrui a inicial, não se evidencia a probabilidade do direito invocado.

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802416-43.2020.8.14.0000

PROCESSO PRINCIPAL: 0810770-27.2020.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM: - 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL.

AGRAVANTE: JOSE DE LIMA MENDES

DEFENSOR PÚBLICO: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO OAB/PA 18.329

BRUNA BALESTRERI OAB/PA 29.826

RELATORA:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por José de Lima Mendes em face de decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida no bojo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. 0810770-27.2020.8.14.0301), movida em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

Narra a petição inicial de ação sob rito ordinário – Processo nº 0810770-27.2020.8.14.0301 -, que o Autor/Agravante formulou pedido de antecipação de tutela
no sentido de obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do requerente ou, caso já houvesse ocorrido a interrupção do serviço, que fosse restabelecido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Afirma que o atraso nas faturas de energia elétrica dos meses 11/2019, 12/2019 e 01/2020 se deu porque o parcelamento dos débitos anteriores, objeto de confissão de dívida, veio somados aos débitos atuais, ora citados, tornando muito onerosas as prestações atuais.

Requereu ainda a abstenção de inclusão do nome do autor/agravante nos cadastros de restrição ao crédito, bem como o bloqueio dos parcelamentos assumidos em termo de confissão de dívida e das faturas referentes aos meses de 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2020
.

Diante do indeferimento do pedido em sede de tutela antecipada, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Agravante, pugna pela determinação de abstenção da empresa de interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora pertencente ao agravante, ou caso, já o tenha realizado, pela reativação do serviço, bem como requereu o bloqueio dos parcelamentos assumidos em termo de confissão de dívida e das faturas referentes aos meses de 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2020, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Para balizar o seu pedido, assevera que foi coagido a assumir os débitos em aberto que totalizaram a época o valor de R$20.719,80 (vinte mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos, os quais geraram parcelas mensais de R$ 329,55 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e que, quando somadas aos valores do consumo mensal da unidade consumidora, geraram valores exorbitantes ao agravante.

Afirma que o perigo de dano está presente na situação de iminente interrupção de serviço essencial, uma vez que se encontra fazendo uso de medicamentos e alimentação industrializada, que precisam ser armazenados em geladeira durante 24 horas.

Requer, ao fim, a concessão do efeito ativo, para proibir a empresa de cortar o serviço de energia elétrica da unidade consumidora pertencente ao agravante, bem como sejam suspensos os parcelamentos referentes à confissão de dívida assumida e às faturas retromencionadas

Em cognição sumária, indeferi a tutela antecipada, em razão do não preenchimentos dos pressupostos legais e determinei a intimação da parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o Recurso, que quedou inerte (ID 2892564 - pp. 1 - 2).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo recorrente.

Volta-se o recorrente contra a decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava impor a parte ré a obrigação de não fazer, consistente em obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do requerente ou, caso já houvesse ocorrido a interrupção do serviço, que fosse restabelecido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Requereu ainda
a abstenção de inclusão do nome do Autor/Agravante nos cadastros de restrição ao crédito, bem como o bloqueio dos parcelamentos assumidos em termo de confissão de dívida e das faturas referentes aos meses de 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2020

A decisão agravada assim, decidiu:

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o alegado periculum in mora consubstanciado no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos contratempos supostamente vivenciados pela parte requerente e alegados na petição inicial, relacionados a problemas financeiros, entendo que, por evidente, devem ser submetidas ao crivo do contraditório.
Compulsando os autos, vejo que a suscitada irregularidade no tocante às contas de energia elétrica (UC 1574078), em que verifico que tal incidência se deu desde o ano de 2018 (data dos documentos acostados aos autos), e que vem repercutindo desde então, tendo a requerente ingressado com este pedido apenas em 20.02.2020, cenário que por si só fragiliza o alegado periculum in mora. Além disso, no tocante ao pedido para que a requerida não insira ou proceda à retirada do nome da parte requerente em órgãos de proteção ao crédito, justificado pelo inadimplemento, também não vislumbro melhor sorte ao pedido, pois ao deferi-lo, o Juízo estaria, de forma oblíqua, autorizando o não pagamento. Se não se reconhece aqui razão para que o requerente deixe de pagar as parcelas, isto é, se o pagamento continua sendo exigível, também não há motivo para proibir o requerido de inscrevê-lo no SPC/SERASA caso haja inadimplência. Outrossim, no caso dos autos, em que pese a parte requerente ter afirmado que sob a circunstância de coação teria assinado o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, à vista dos documentos acostados na petição inicial, verifico que a parte requerente firmou Termo de Acordo Extrajudicial, inclusive com a anuência de representante da Defensoria Pública, o que à primeira vista, afasta a tese de coação levantada. Logo, entendo que as alegações da parte autora bem como a prova documental que instrui a inicial não evidenciam a probabilidade do direito invocado
. Ante o exposto, INDEFIRO todos os pedidos formulados em sede liminar. Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Como é de conhecimento geral, a concessão de antecipação de tutela exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma como dispõe o art. 300 do CPC.

Analisando os autos em juízo de cognição exauriente,
não verifico a presença concomitante dos requisitos legais da tutela em comento
, mormente a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual o recurso deve ser
desprovido
.

Compulsando os autos principal, vejo que em juízo de cognição sumária, não resta configurado o periculum in mora em relação a
abstenção de inclusão do nome do autor/agravante nos cadastros de restrição ao crédito, bem como o bloqueio dos parcelamentos assumidos em termo de confissão de dívida e das faturas referentes aos meses de 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2020, pois se observa que a
requerente ingressou com o pedido apenas em 20.02.2020, situação que desnatura o alegado periculum in mora.

Quanto a probabilidade do direito, verifico, que parte requerente firmou Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, com a anuência de representante da Defensoria Pública, que, como bem deduziu o Juiz a quo, ao afirmar que
à primeira vista, afasta a tese de coação levantada
. Logo, entendo que, das alegações da parte autora bem como da prova documental que instrui a inicial, não se evidencia a probabilidade do direito invocado.

Neste sentido, segue jurisprudência sobre a matéria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que pretende a suspensão liminar da exigibilidade do débito, oriundo de Termo de Confissão de Dívida. Ausência de prova inequívoca de coação da Agravante para assinatura do Termo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20360855320208260000 SP 2036085-53.2020.8.26.0000, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 09/03/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020).

AGRAVO DE INTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. CONFISSÃO DE DIVIDA. PACTUAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DIANTE DA GREVE DOS BANCÁRIOS. FIM DA GREVE. AUTOR QUEDA-SE INERTE, SEM OFERECER CONTRARRAZÕES OU INFORMAR O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00537228520168190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 9 VARA CIVEL, Relator: FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/12/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos
, sem prejuízo da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau, que no processo original, prorrogou a decisão de proibição do corte do fornecimento da energia elétrica em questão com base no Art. 5º, caput e 196 da CF e Dec. Leg. 6/2020) ((ID 21801558 - Pág. 1)

É como voto.

Belém (PA), _____de___________de

2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

Belém, 12/04/2021